Tribunal: STF
Processo: RE 78818
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-09-23
Data de publicação: 1974-09-23

Ementa:
I.S.S. - COMISSÕES E TAXAS DE DESCONTOS, PORQUE SUJEITOS A TRIBUTAÇÃO FEDERAL, NÃO O ESTÃO AS COMISSÕES E TAXAS DE DESCONTO COBRADAS PELOS ESTABELECIMENTOS BANCARIOS, AO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS (I.S.S.). 
II. EXEGESE DOS ARTS. 21, VI, E 24, II, DA CONSTITUIÇÃO, C.C. OS ARTS. 63 E 71 DO C.T.N. E JURISPRUDÊNCIA DO S.T.F. 
- III. RECURSO NÃO CONHECIDO.